Tribunal: TJBA
Processo: 0573053-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573053-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: SUPERMERCADO J C LTDA e outros

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE PLANO EMPRESARIAL PARA PLANO FAMILIAR POR INICIATIVA DA OPERADORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. MICROEMPRESA VULNERÁVEL. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cobrança de multa de fidelidade, imposta em razão da migração de plano empresarial para plano familiar de telefonia, bem como condenou a parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sustenta a apelante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a contratação originária ocorreu em nome de pessoa jurídica, e defende a legalidade da cobrança com fundamento na regulamentação da ANATEL. Consta dos autos que a alteração contratual foi proposta pela própria operadora, sob a perspectiva de benefício ao cliente, sem informação clara e destacada acerca da incidência e do valor da penalidade pela fidelização.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre operadora de telefonia e microempresa contratante do serviço, diante da vulnerabilidade da parte usuária; e (ii) se é legítima a cobrança de multa de fidelidade quando a migração de plano foi iniciativa da própria fornecedora, sem prévia informação adequada, clara e ostensiva sobre a penalidade incidente.

III. Razões de decidir

É cabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ainda que a contratante seja pessoa jurídica, quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica, informacional, jurídica ou econômica em face da fornecedora, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A microempresa usuária do serviço de telefonia, diante da complexidade técnica, tarifária e regulatória do setor de telecomunicações, encontra-se em posição de manifesta vulnerabilidade perante grande operadora nacional, o que autoriza a aplicação do microssistema consumerista.

O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços contratados e seus encargos, impondo ao fornecedor o dever de transparência e observância da boa-fé objetiva.

Tendo a migração para o plano familiar sido ofertada pela própria operadora como vantagem ao cliente, forma-se legítima expectativa de inexistência de ônus inesperado, sobretudo quando não houve alerta prévio, expresso e destacado acerca da incidência e do valor da multa de fidelidade.

A invocação da regulamentação da ANATEL não afasta a incidência das garantias consumeristas, nem legitima cobrança fundada em informação insuficiente ou omissa, pois normas infralegais não se sobrepõem ao dever de informação e à proteção contra práticas abusivas.

A ausência de transparência quanto à penalidade vicia o consentimento do consumidor e torna inexigível a cobrança, legitimando a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito.

Mantém-se a condenação sucumbencial da apelante, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à contratação de serviço de telefonia por pessoa jurídica quando demonstrada situação de vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada. 2. É inexigível a multa de fidelidade cobrada em razão de migração de plano proposta pela própria operadora, quando ausente informação prévia, clara, adequada e destacada sobre a incidência e o valor da penalidade. 3. A regulamentação administrativa do setor não afasta o dever de transparência, a boa-fé objetiva e a vedação de prática abusiva nas relações de consumo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0573053-12.2018.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,

TELEFONICA BRASIL S.A.
e
JAILTON TELES DE ARAUJO
e
MERCADO E LANCHONETE JC LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA